Tribunal: TJMT
Processo: 1018466-68.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018466-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.371-64 (RECORRENTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OBRIGAÇÃO QUITADA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO. BAIXA REALIZADA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.

A manutenção do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação quitada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Entretanto, se a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes ocorreu dentro do prazo estabelecido pela Súmula 548 do STJ, não caracteriza falha na prestação do serviço, não ocorrendo a manutenção indevida.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1018466-68.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Diogo Leonardo Delben Ferreira de Lima

Agravada(s):

Iemat Sociedade Educacional Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU

PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo Agravante,

o qual pugnava pela reforma da sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, revogo a liminar concedida nos autos, extinguindo o feito com resolução de mérito.
”.

A parte Agravante alega que a manutenção das inscrições é indevida após a quitação da dívida. Assim, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada para julgar procedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“1. O Recorrente alega que a Recorrida manteve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente após a quitação da dívida, o que gerou transtornos, tendo em vista que a contratação de cartão que pretendia foi negada em razão do apontamento.

2. Compulsando os autos, verifico que o Autor realizou a quitação dos débitos pendentes com a Ré, nos valores de R$ 439,61 e R$ 8.200,70 em 07/03/2025. Em que pese à alegação de manutenção indevida do débito nos sistemas de proteção ao crédito, observo que o extrato juntado pela Reclamada em contestação, informa que os débitos foram incluídos em 20/02/2025, disponibilizados em 08/03/2025 e excluídos em 10/03/2025, conforme abaixo:

3. Deste modo, se após o pagamento da obrigação e a compensação do pagamento integral do débito, a Ré procedeu com a baixa do apontamento, não resta caracteriza a alegada falha na prestação de serviço pela Ré, vez que inexiste manutenção indevida do nome do autor.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Analisando detidamente os autos, verifica-se a comprovação de que as anotações no nome da parte requerente foram disponibilizadas em 08/03/2025 e excluídas em 10/03/2025, conforme ID 192448668. Sendo assim, considerando que a dívida foi quitada em 07/03/2025, as negativações foram devidamente retiradas dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, conforme preconiza a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).”.

5.

A Súmula 548 do STJ determina que: “Incumbe ao credor à exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, revogo a liminar concedida nos autos, extinguindo o feito com resolução de mérito.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. ”.

Em que pese às alegações do Agravante, de que a data que deve ser considerada é 08/03/2025, não deve prosperar, tendo em vista que as negativações se deram efetivamente em 20/02/2025, conforme extrato juntado nos autos, após o pagamento integral da obrigação, a Ré procedeu com a baixa do apontamento, tendo como data de exclusão em 10/03/2025, dentro do prazo previsto na súmula 548 do STJ.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025